Tribunal: TJPA
Processo: 0807595-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807595-45.2022.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO SANTOS SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO QUANTUM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pelas vítimas, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reputo necessária a adequação do quantum da agravante de reincidência na fração de 1/6 (um sexto) fixando a pena em concreta e definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado, em razão da reincidência.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEONARDO SANTOS SARAIVA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 13 (treze) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ao ID 9269571, que no dia 26 de março, por volta das 20h, na Av. Pedro Miranda, próximo ao Líder da Pedreira, nesta cidade de Belém/PA, os denunciados acima qualificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, anunciaram o assalto contra a vítima ADRYEL JOSÉ DA SILVA BARRADAS, resultando na subtração do veículo Fiat Palio, cor branca, Placa OTZ-3595, que era conduzido pela referida vítima, pois encontrava-se no exercício da profissão de taxista.

Restou apurado, que na noite dos fatos, a vítima acima nominada estava no ponto de táxi próximo ao supermercado Líder da Pedreira, quando o denunciado JOSÉ DIMAS a abordou e perguntou quanto seria uma corrida até o CDP, ocasião em que a citada vítima respondeu que custaria o valor de R$ 20,00 (vinte reais). Logo em seguida, o denunciado JOSÉ DIMAS entrou no referido veículo e ocupou o banco da frente; enquanto o denunciado LEONARDO se sentou no banco de trás.

Todos no interior do referido táxi, a vítima acima nominada seguiu viagem em direção ao local combinado, entretanto, ao chegarem próximo à CDP, o denunciado JOSÉ DIMAS, usando uma arma de fogo, anunciou o assalto; enquanto o denunciado LEONARDO prestava apoio moral. Em seguida, o primeiro denunciado (JOSÉ DIMAS) mandou que a referida vítima se dirigisse a outro local, quando, mediante grave ameaça e violência, foi colocada no porta-malas do dito táxi, antes, porém, os ora denunciados subtraíram da vítima, dentre outros pertences, o aparelho celular SAMSUNG GRAN PRIME e a importância de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Ato contínuo, o denunciado JOSÉ DIMAS passou a conduzir o citado veículo e, juntamente com o denunciado LEONARDO, dirigiram-se ao local em que se encontravam a nacional BIANCA FERREIRA RODRIGUES e outra mulher conhecida pelo prenome ALICE, quando pegaram-nas e, juntos, seguiram viagem com destino à cidade de Conceição do Araguaia/PA, sem, contudo, que as referidas soubessem que a vítima ADRYEL JOSÉ DA SILVA BARRADAS estava no interior do porta-malas do citado veículo.

Entretanto, ao chegarem à altura da Alça Viária, os denunciados liberaram a vítima, quando BIANCA e ALICE tomaram conhecimento de que o veículo em que se encontravam era roubado.

Extrai-se também dos inclusos autos, que no dia 3 de abril de 2019, no Município de Conceição do Araguaia/PA, os denunciados acima qualificados foram presos pelos policiais militares JEFERSON RODRIGO PEREIRA e DEJUNIOR CAVALCANTE DE LIMA, por estarem no veículo produto de roubo, tendo, inclusive, em sede policial, a vítima acima nominada feito o reconhecimento dos ditos denunciados, conforme Autos de fls. 37-38.

Perante a autoridade policial, o denunciado JOSÉ DIMAS confessou a autoria delitiva; enquanto o denunciado LEONARDO negou qualquer participação no roubo em epígrafe, aduzindo que somente soube que o carro era roubado quando a vítima foi libertada do porta-malas.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como dos documentos acostados aos autos.

Em razões recursais, ao ID 9269583, pugna a defesa pela reforma da sentença recorrida, no sentido de que o apelante seja absolvido, por inexistência de prova suficiente para a condenação, consoante dispõe o art. 386, VII do CPP.

Considerando pelo princípio da eventualidade a hipótese de manutenção da condenação, requer-se a V. Exa. a reforma da sentença, quanto ao cálculo da pena, com base nas razões expostas na Seção 2 supra, no sentido de reduzir o valor de incidência da agravante, com o consequente redimensionamento das penas aplicadas ao apelante.

Em contrarrazões, ao ID 9269585, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO integral do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja mantido o r. decisum de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente apelação, interposta em prol de Leonardo Santos Saraiva, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa de LEONARDO SANTOS SARAIVA alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar o Apelante como o autor do delito.

Aduz em razões recursais que não foi oportunizado o reconhecimento do Apelante na forma do art. 226, do CPP. E ainda, que deveria o primo do Apelante - Rodrigo, a quem é atribuída a prática delitiva, ter sido colocado ao lado dos réus para o reconhecimento, ou pessoas parecidas.

Afirma ainda, que a vítima afirmou por duas vezes em sede policial que só tinha condições de visualizar, recordar e descrever as características do corréu José Dimas.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima ADRYEL JOSE DA SILVA BARRADAS, em 02.04.2019 (ID 9269570) realizou o Boletim de Ocorrência Policial n. 00029/2019.101862-0 informando que teria sido vítima de roubo a mão armada inicialmente abordado por 2 (dois) indivíduos, posteriormente foi levado a um terreno baldio momento em que foi colocado dentro do porta-malas do veículo e juntaram-se mais dois criminosos no intuito de cometer crimes.

Na data de 04.04.2019, em sede policial (ID 9269570) prestou o seguinte depoimento:

“(...) QUE, no dia 26.03.2019, estava trabalhando, normalmente, ocasião que por volta das 20h00min, o depoente estava no ponto de táxi, aguardando uma corrida, próximo ao LÍDER SUPERMERCADO, ocasião que um indivíduo, de estatura mediana, bem gordo, lhe perguntou quanto era a corrida para o CDP; QUE, o depoente afirmou que custaria R$ 20,00, momento que o indivíduo mais gordinho teria adentrado no veículo, no banco da frente, e um outro indivíduo entrou no banco de trás; QUE, antes mesmo de anunciarem o assalto, o gordo teria chamado o passageiro do banco de trás de LEO; QUE, já próximo ao CDP, o passageiro da frente, de posse de arma de fogo, anunciou o assalto, momento que ordenou que o depoente se dirigisse até determinado local; QUE, o depoente atendeu a ordem e ao chegar neste local, já haviam outros indivíduos, momento que o depoente foi colocado no porta malas do veículo; QUE, antes disso já percebeu que os meliantes estavam subtraindo seus pertences que estavam no carro, como seu aparelho celular SAMSUNG ORAM PRIME, PRETO, OPERADORA TIM 91 983379125, sua CNH, O CRLV do veículo, o manual do carro, bem como a quantia de R$ 360,00 que estava no carro; QUE, os meliantes assumiram a direção do veículo, e passaram a rodar pela cidade, por cerca de 02 (duas) horas; QUE, no transcorrer da situação, escutou os meliantes chamarem uns aos outros por nomes, como LEO, ALICE; QUE, o depoente, ficou todo tempo no porta malas do veículo, e somente foi libertado, próximo a Alça Viária, ocasião que o GORDO, de posse da arma de fogo, ordenou que o mesmo corresse; QUE, o depoente correu e pediu ajuda a populares, ocasião que conseguiu acionar a polícia; QUE, em seguida, se
dirigiu a Delegacia de Polícia, onde registrou a ocorrência
polícia BOP 29/2019.101.862-0; QUE, acredita que o GORDO seria o
chefe do grupo, haja vista estar no comando da situação; QUE, em determinado ponto, antes de ser libertado, os meliantes abriram o porta malas, ocasião que lhe foi apontada uma arma de fogo diferente da que o GORDO utilizou antes; QUE, a todo momento era ameaçado de morte; QUE, somente consegue se recordar das característica do indivíduo mais gordo, pois este que lhe indagou sobre a corrida e sentou-se na banco da frente; QUE, no dia 03.04.2019 (quarta-feira), o depoente tomou conhecimento que a proprietária do veículo foi informada de que o veículo supracitado, havia sido recuperado e encontrava-se nesta unidade policial; QUE, no dia 04.04.2019, saiu de Belém-PA, juntamente com o nacional IVAN, pai de KEYLLA CRYSTINA SILVA DOS SANTOS, proprietária do veículo, para esta cidade; QUE, chegou no dia de hoje 05.04.2019, ocasião que procurou esta unidade policial, momento que percebeu que o veículo se encontrava no pátio, ocasião que verificou a integridade do mesmo, percebendo que os meliantes teriam retirado o relógio medidor do táxi; QUE, prestou os devidos esclarecimentos a autoridade policial; QUE, devido, o meliante, que fora preso na posse do veículo, encontrar-se, no xadrez dessa unidade, o indivíduo foi colocado entre outros, ocasião que o depoente realizou o reconhecimento pessoal, confirmando ser o nacional JOSE DIMAS SILVA DE BRITO, o autor do roubo no dia 26.03.2019, na cidade de Belém-PA; (...)”

Ao ID 9269570, verifica-se que houve o cumprimento da formalidade de reconhecimento previsto no art. 226, por parte da vítima ADRYEL JOSE DA SILVA BARRADAS, com relação a dois acusados Leonardo Santos Saraiva e José Dimas Silva e Brito.

Em Juízo, a vítima in litteris: “(...)
A vítima, ADRIEL JOSE DA SILVA BARRADAS relatou que no dia dos fatos estava no ponto de táxi localizado na Avenida Pedro Miranda, bairro Pedreira, por volta de 20h, quando os acusados solicitaram uma corrida para o bairro do CDP. Afirmou que o réu José Dimas entrou no banco ao lado do motorista e um outro indivíduo no banco de trás, o qual fora identificado posteriormente como o réu Leonardo Saraiva. Relatou que muito embora tenha suspeitado que os acusados poderiam assaltá-lo, não tomou nenhuma atitude para evitar e apenas seguiu viagem. Destacou que ouviu o denunciado José Dimas conversando o outro indivíduo, o qual o chamou pelo nome de ‘‘Léo’’. Todavia, quando estava na Travessa Alferes Costa, no sentido CDP, próximo ao Canal São Joaquim, José Dimas puxou uma arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando que o ofendido virasse na primeira passagem a direita e dirigisse até um local em obras do projeto “Minha casa, minha vida” do governo, ambiente pouco movimentado, onde outros dois nacionais aguardavam os réus após o crime. Em seguida, o ofendido e os acusados desceram do carro e se dirigiram ao porta-malas, onde a vítima ficou trancada durante o restante da ação criminosa. Alegou que após ser trancado, percebeu que os acusados fizeram uma manobra e estacionaram o carro em uma passagem ainda no bairro CDP onde ficou por aproximadamente trinta minutos. Ademais, foi vigiado por um dos criminosos, sob grave ameaça, caso tentasse fazer algo. Ao retornarem, o ofendido ouviu que vários rapazes entraram em seu carro à procura de pertences pessoais, oportunidade que roubaram sua carteira e seu celular, exigindo a senha de seus cartões bem como de seu aparelho celular. No final, buscaram duas mulheres que os ajudaram a sair do bairro CDP até a Av. Augusto Montenegro, local onde o réu José Dimas afirmava já saber seguir caminho. Contou que apenas em Marituba o libertaram e empreenderam fuga com seu carro e seus demais pertences. O ofendido, então, solicitou ajuda em uma casa próxima do local onde foi libertado e um senhor não identificado o levou até a Alça Viária onde recebeu ajuda de um mototaxista para levá-lo à Delegacia de Marituba para registrar um BOP. No dia seguinte, com a ajuda de uma conhecida que morou no CDP, a vítima descobriu que os acusados se chamavam Dimas e Leonardo, e supostamente foram para Canaã dos Carajás trocar seu carro por drogas. De posse de tais informações se dirigiu à DRCO, oportunidade que o investigador de polícia repassou a informação, o que possibilitou a captura dos acusados após aproximadamente dez dias. Ocorre que o carro, que estava na posse dos acusados, foi apreendido em Conceição do Araguaia/PA. Assim, o ofendido se dirigiu até Conceição do Araguaia/PA, sendo informado que os acusados haviam sido presos na posse de seu veículo quando se encontravam lanchando na cidade de Conceição do Araguaia/PA. Por fim, realizou o reconhecimento dos acusados, alegando não haver dúvidas de que José Dimas e Leonardo são os autores do crime. Pontuou perante a defesa dos acusados de que chegou a identificar os assaltantes após ter sido informado por uma moradora do conjunto CDP acerca da identidade dos mesmos, ocasião em que procurou no Facebook fotos dos mesmos, repassando à Autoridade Policial. Ressaltou que conseguiu identificar os dois meliantes, tanto o acusado JOSÉ DIMAS como o acusado LEONARDO SARAIVA.
(...)”.

Verifica-se assim, que o Apelante, tenta desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico, pois em sede policial o Apelante Leonardo Santos Saraiva afirma que não sabia do envolvimento do José Dimas no roubo do veículo, que teria sido cometido juntamente com o seu suposto primo, que não foi identificado em nenhum momento da investigação criminal, que sequer foi colacionado qualquer documento ou foto.

Ressalto ainda, que o Réu José Dimas Silva de Brito, simplesmente informa que o comparsa, de prenome Rodrigo, que teria lhe chamado para o cometimento do roubo acrescentando de plano que se trata de um adolescente, visivelmente buscando uma “impunidade” com relação ao seu comparsa. Afirmando que recebeu a arma do comparsa, que estava sentado no banco de trás do veículo, após ler uma mensagem por Whatsapp, para que realizassem o assalto.

Ressalte-se ainda, que a vítima informa que José Dimas era quem dava as ordens para os integrantes da empreitada delituosa.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado que não conseguiu justificar de forma plausível o fato de estar com o produto do crime e ter sido reconhecido pela vítima.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. 3. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: IMPOSSIBILIDADE. 1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj. 2. OMISSIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8064067, 8064067, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido.

(Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

2. A defesa pleiteia a redução do quantum da agravante da reincidência, aduzindo que a jurisprudência do STJ estabeleceu a fração de 1/6 para aplicação, em regra, das agravantes (e também das atenuantes). Tendo a sentença agravado a pena em 1/4 (um quarto).

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 9269579):

”(...) EX POSITIS, julgo parcialmente procedente a Denúncia formulada contra os acusados LEONARDO SANTOS SARAIVA e JOSÉ DIMAS SILVA DE BRITO, para condená-los nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena primeiramente com relação ao acusado LEONARDO SANTOS SARAIVA: a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; os antecedentes serão valorados apenas na fase seguinte a título de reincidência, portanto nesta etapa a circunstância lhe é favorável; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências normais ao delito, tendo sido parte da res furtiva recuperada; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Verifico a circunstância agravante da reincidência, art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes.

Não se fazem presentes causas de diminuição de pena.

Concorrem, entretanto, as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e V do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, conforme preceitua o art. 33, §1º, alínea ‘‘a’’, e §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro – por se tratar de réu reincidente e ter sido a pena aplicada maior do que quatro anos, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem como entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 636.583/SP, DJe 18/11/2021; AgRg no HC 618.013/PB, DJe 28/10/2020) e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, visto que o tempo de prisão preventiva do acusado não alterará o regime inicial de cumprimento de pena. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos.

No entanto, na segunda fase da dosimetria da pena, por ser o réu reincidente agravou em 1/4 (um quarto) a pena-base, ou seja, em 1 (um) ano a pena do Apelante, sem que tenha havido fundamentação idônea para tanto.

Ocorre que o STJ tem entendimento de que, registrada apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, é desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com base apenas no fato de ser ela específica.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

- Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, em virtude da agravante da reincidência, demanda fundamentação específica. Precedentes.

- As instâncias de origem apresentaram fundamentação peculiar para o incremento da pena em fração superior a 1/6, qual seja, o fato de a reincidência do paciente ser específica. Entretanto, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017) a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Precedentes.

- Desse modo, revela-se excessiva e desproporcional a adoção da fração de 1/4 para agravar a sanção do paciente pela agravante da reincidência, pois lastreada apenas no fato de ela ser específica, razão pela qual o quantum de aumento deve ser reduzido para a usual fração de 1/6.

[...] - Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 677.124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 932 DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA.

ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. PRECEDENTES DESTA CORTE.

CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE.

[...] 4. Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6. Precedentes.

5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, para redimensionar as penas privativa de liberdade e pecuniária do agravante, nos termos da presente fundamentação.

(AgRg no AREsp 1871524/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

Assim, é necessária readequação do quantum aplicado, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior que estabelece em 1/6 (um sexto) a fração de aumento da agravante da reincidência.

Sendo fixada na segunda fase da dosimetria da pena em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 (um terço) ante a presença das causas de aumento do § 2º, incisos II e V do art. 157 do CPB fixo a pena em concreta e definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado, conforme preceitua o art. 33, §1º, alínea ‘‘a’’, e §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro – por se tratar de réu reincidente e ter sido a pena aplicada maior do que quatro anos, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem como entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 636.583/SP, DJe 18/11/2021; AgRg no HC 618.013/PB, DJe 28/10/2020) e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos alhures.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022